Tribunal: STF
Processo: ARE 1583445
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Venâncio Aires, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES. ONG. ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PARCEIROS DA ESPERANÇA (PARESP). TRANSPORTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. A parte apelante busca a reforma da decisão que julgou procedente o pedido de concessão de transporte ao estudante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na reforma da decisão, buscando o Município de Venância Aires a improcedência da pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de transporte escolar decorre diretamente do direito à educação (art. 6º da Constituição Federal), sendo ambos de responsabilidade solidária entre o Estado e o Município.
4. A Organização Não Governamental Parceiros da Esperança (PARESP ) dista oito quilômetros da residência do apelado e da escola que frequenta (ida e volta), razão pela qual é de ser concedido o transporte escolar.
5. diante da relevância dos serviços educacionais ofertados pela PARESP, em turno oposto, e dada a situação de vulnerabilidade social apresentada pelo núcleo familiar, que compreende o autor e apenas a sua genitora.
6. O Princípio da Reserva do Possível (limitações ou dificuldades financeiras) não exime o Município do cumprimento de suas obrigações, especialmente quando há direito fundamental assegurando o aprendizado da criança autora.
7. Os argumentos aduzidos para fins de prequestionamento não merecem acolhimento, porquanto não se negou vigência a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional, na medida que se aplicou a regra legal pertinente
8. Sucumbência recursal reconhecida e honorários majorados em prol do procurador da parte autora (art. 85, § 11º, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005801-70.2024.8.21.0077/RS, 25ª Câmara Cível, Eduardo João Lima Costa, j. 24.6.2025)

Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, 37, caput, 102, III, "a", 208, VII, e 211, § 2º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “a entidade de destino de parte do transporte pleiteado, a PARESP, é uma Organização Não Governamental de caráter assistencial.” Defende-se que o acórdão impugnado “ao determinar que o Município custeie o transporte para esta entidade, desnatura o comando constitucional, tratando um programa de assistência social como se fosse um programa de educação”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do acórdão recorrido (Id: edc425d2):

“FATO EM DISCUSSÃO
A parte autora ingressou com ação de obrigação de fazer buscando a concessão de transporte pelo Município de Venâncio Aires, porquanto estuda em escola municipal no turno da manhã; e, no turno inverso, frequenta uma ONG chamada PARESP.
Necessita de transporte de sua residência até a escola e desta até a ONG e, no final da tarde, da ONG até sua residência na Rua Guido Paulo Schmidt, nº 1752, no bairro Santa Tecla, em Venâncio Aires/RS.
A sentença foi de procedência do pedido e somente o município recorreu.
Passo ao enfrentamento da tese recursal.
TRANSPORTE PÚBLICO
A Constituição da República estabelece que o direito à educação é direito fundamental social, nos termos do caput art. 6º, assim redigido:
[...]
Nessa linha, os artigos 205 e 208, inciso VII, da Carta Magna estabelecem o direito à educação e o dever do Estado de garantir isso. Os dispositivos estão assim redigidos:
[...]
Nesse cotejo, o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola, sendo dever do Estado (lato senso) efetivar o direito à educação mediante atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, inclusive assegurando o transporte público (art. 206, I, e 208, VII, da Constituição Federal).
Assim, o fornecimento de transporte escolar decorre diretamente do direito à educação (art. 6º da Constituição Federal), sendo ambos de responsabilidade solidária entre o Estado e o Município.
Nesse sentido, cito julgados deste Colegiado:
[...]
No caso concreto, a criança à época do ingresso da ação (2024) frequentada a Turna Pré B - 1, da escola municipal (evento 1, OUT10), no turno da manhã, necessitando, segundo afirma, do fornecimento de transporte para que lhe seja permitido frequentar a Organização Não Governamental Parceiros da Esperança PARESP, em razão de ter obtido vaga para o turno oposto (evento 1, OUT12), instituição que presta serviços de educação para crianças em situação de vulnerabilidade social, o que é corroborado pela própria declaração de sua genitora (evento 1, DECL13).
Por outro lado, demonstrada a relevância dos serviços prestados pela ONG em prol das famílias de baixa renda, sendo desenvolvidas atividades no turno oposto à escola, o que garante à criança cuidado, atenção, higiene e alimentação.
Nesse pensar em que pese não se trate propriamente de escola, é entidade que presta serviço educacional, de suma relevância e de interesse público, levando em linha de conta as dificuldades de obtenção de vaga escolar em escolas públicas, especialmente em turno integral, patenteada pelo significativo volume de processos versando sobre a questão.
Assim, a despeito da motivação declinada pelo ente público quando da negativa administrativa é necessária a manutenção da sentença a fim de evitar que a criança seja prejudicada com ausência do transporte a que tem direito, especialmente diante da relevância dos serviços educacionais ofertados pela PARESP, em turno oposto, e dada a situação de vulnerabilidade social apresentada pelo núcleo familiar, que compreende o autor e apenas a sua genitora.
Em situação similar já decidiu este Colegiado:
[...]
Portanto demonstrada no evento 1, OUT11 a negativa do ente público na concessão do transporte pleiteado, bem como a demonstração da distância que o autor deve percorrer forma de frequentar a escola e a ONG trazida na peça inicial (evento 1, INIC1 - fl. 09) cujo trajeto ida e volta totaliza aproximadamente 8km, a argumentação do Princípio da Reserva do Possível (limitações ou dificuldades financeiras) não exime o Município do cumprimento de suas obrigações, especialmente quando há direito fundamental assegurando o aprendizado do tutelado.
Diante do direito constitucional subjetivo do estudante, o prejuízo seria do educando e não do Estado.
Por fim, o princípio da discricionariedade dos atos administrativos, não pode sobrepôr ao direito da parte e ao dever do Poder Público em analisar a questão quanto ao direito de acesso à educação a crianças e adolescentes na observação da Constituição Federal e leis aplicáveis à espécie.
É caso de se negar provimento ao apelo.” (grifos acrescidos)

 Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1437742 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-10-2023  PUBLIC 18-10-2023)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Crianças e adolescentes. Gratuidade do transporte escolar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1327775 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054  DIVULG 21-03-2022  PUBLIC 22-03-2022)
 
Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte escolar público. Zona rural. Direito fundamental à educação. Intervenção judicial em políticas públicas. Manutenção de estradas. Princípio da separação dos Poderes. Possibilidade excepcional. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Alegada ausência de omissão na melhoria da via pública questionada. Fixação de multa diária em caso de descumprimento. Prazo. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso referente à obrigação do Município de Barbacena de realizar reparos e obras em estradas rurais que dão acesso a uma instituição de ensino rural, visando garantir o direito à educação de crianças e adolescentes. 2. O Ministério Público solicitou a condenação do Município de Barbacena à realização de obras e reparos nas estradas, alegando que a má conservação impede o acesso dos alunos à escola, configurando omissão na proteção do direito fundamental à educação. 3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reformou a sentença e considerou procedente o pedido inicial do Ministério Público, impondo ao Município a obrigação de fazer as obras e reparos nas estradas e fixando multa diária em caso de descumprimento. Em sede de embargos de declaração, manteve a decisão e o valor da multa, afirmando que a intervenção judicial estava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Tema RG nº 698. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: saber (i) se a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de manutenção de estradas para acesso à educação viola o princípio da separação de Poderes; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do acórdão recorrido à luz do Tema RG nº 698, diante da suposta ausência de omissão estatal e existência de medidas já adotadas pelo Município; e (iii) se a fixação da multa diária contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão anterior. 6. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas em situações excepcionais de inércia do Poder Público, sem que isso viole o princípio da separação de Poderes, especialmente na proteção de direitos fundamentais. 7. A reversão da decisão recorrida, mediante a qual foi confirmada a omissão do Município na manutenção das vias de acesso à escola, e a revisão da multa diária exigem o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional, procedimento vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “O Poder Judiciário pode, excepcionalmente, impor ao Município a obrigação de realizar obras em estradas rurais para viabilizar o transporte escolar quando demonstrada omissão administrativa que comprometa o direito fundamental à educação. A análise da ausência de omissão e da suficiência das ações administrativas adotadas pelo ente público demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, 2º, 6º, 18, 30, 34, 205 e 227; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.” (RE 1545044 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)
“Direito Constitucional e civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência Prequestionamento. Dano moral. Nexo causal. Condições prisionais. Intervenção judicial em políticas públicas. Violação à Separação de poderes. Não configurada. Reexame fatos e provas. Súmula 279. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. O recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Ceará, busca reformar acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou procedente ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, com vistas a garantir o fornecimento de itens básicos (alimentação e água potável) a custodiados provisórios em delegacia policial e indenização por danos morais e materiais. 2. O recorrente sustenta violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, e 37, §6º, da Constituição da República, argumentando a ausência de justificativa para dispêndio de recursos, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas e a inadequação da condenação por danos morais e materiais. 3. O Tribunal de origem confirmou a condenação, reformando a sentença apenas para ajustar os consectários legais à Emenda Constitucional 113 e ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional relativa ao art. 37, §6º, da Constituição da República; (ii) saber se a ingerência do Poder Judiciário na promoção de condições mínimas de subsistência em estabelecimentos prisionais viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88); (iii) saber se a ocorrência de óbices processuais intransponíveis configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88); e (iv) saber se é possível reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário para aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 5. A matéria constitucional versada no art. 37, §6º, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias e os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, em caso de omissão ou deficiência grave, também não afronta esse princípio, conforme teses firmadas em repercussão geral. 7. A controvérsia sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, quando verificados óbices processuais intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral reconhecida por esta Corte. 8. Aferir a existência de nexo causal e a proporcionalidade da indenização por danos morais e materiais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 9. Agravo interno desprovido.” (ARE 1495415 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente